Tribunal: TJBA
Processo: 8007297-43.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE INJUNÇÃO n. 8007297-43.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DEIVID SANTOS COSTA Advogado(s): IMPETRADO: Prefeito de Salvador e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA NECESSÁRIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE LIVRE. DEFICIÊNCIA MENTAL. MOBILIDADE REDUZIDA. ESTADO DE POBREZA. SUPOSTA MORA LEGISLATIVA QUANTO À REGULAMENTAÇÃO PARCIAL DA LEI MUNICIPAL N. 7.201/2007. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A competência legislativa no que atine à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência é concorrente entre a União, os Estados, o Distrito Federal e o Município, nos termos do art. 24 , § 3º , c/c art. 30, I e II, ambos da CF, quando à União compete fixar normas gerais. Competência para processar e julgar mandado de injunção é definida de acordo com o órgão incumbido da elaboração da norma regulamentadora, sendo, por conseguinte, a competência para a análise do presente processo desta Corte de Justiça, a teor do quanto previsto no artigo 277 do RITJBA. 2. O requerimento da injunção justifica-se pela existência de uma omissão estatal na regulamentação de direito subjetivo ou garantia previstos diretamente na Carta Magna, em norma de eficácia limitada, não servindo este excepcional instrumento à proteção de direitos ou prerrogativas auto-aplicáveis, tampouco abarcando direitos contidos em normas infraconstitucionais. 3. Denota-se que não há omissão na edição de norma regulamentadora para garantir direitos assegurados constitucionalmente, na medida em que o direito à gratuidade nos transportes coletivos urbanos às pessoas com deficiência não encontra previsão em normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo de caráter impositivo ou de normas programáticas. Não se vislumbra omissão infraconstitucional quanto ao tema, uma vez que a Lei Municipal n. 7.201/2007, que disciplina o acesso nos transportes coletivos, vale-se de critérios dispostos no art. 5º do Decreto Federal nº 5.296/2004, para fins de definição do que seja deficiência apta a ensejar a acessibilidade gratuita ao transporte público municipal. 4. Não se tratando a hipótese de ausência de norma regulamentadora que garanta o direito à gratuidade do transporte público para os portadores de deficiência assegurado pela Constituição Federal, mostra-se nítida a inadequação da via eleita pela impetrante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE INJUNÇÃO tombado sob o nº 8007297-43.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante D.S.C., neste ato representado por ROSENIR JESUS SANTOS, e como Impetrado o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e do PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ausente o interesse de agir, na modalidade adequação, acolhendo pronunciamento ministerial de id. 7135284, EXTINGUIR O FEITO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, julgando prejudicado o recuso de Agravo Interno interposto pela CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR de nº 8007297-43.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv; e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora